Tribunal: STF
Processo: HC 213598
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Kenedy Junio dos Santos, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu em parte do HC nº 696.917/MG e, nessa extensão, denegou a ordem, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 24/5/2021, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 



    Após realização de audiência de custódia, foi colocado em liberdade provisória, nos Autos n. 5070376-79.2021.8.13.0024, diante da necessidade de aprofundamento das investigações em relação à sua participação nos fatos. 



    Oferecida denúncia, quando do seu recebimento, o Juízo de primeiro grau, atendendo ao requerimento do Ministério Público, decretou a custódia cautelar do acusado (Processo n. 0024.21.035592-1, da 4ª Vara de Tóxicos da comarca de Belo Horizonte/MG).



    Os impetrantes alegam, em síntese, que o Juízo processante não poderia ter proferido decisão contrária à do Juízo que realizou a audiência de custódia, tendo este como o competente para decidir sobre a liberdade provisória do paciente.



    Dizem não analisado pelo STJ dissídio jurisprudencial entre julgados em habeas corpus do TJSP e o TJMG a respeito da alegada incompetência do Juízo processante para rever decisão do Juízo da audiência de custódia.



    Requer-se:



    a) A concessão da liminar pleiteada, com vistas a suspender o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente e evitar a privação de sua liberdade, ao menos até o julgamento de mérito da presente reclamação; No mérito, seja concedida a ordem, a confirmação da liminar deferida, com a reforma da decisão em todos os seus termos, bem como a revogação em definitivo do decreto prisional.; 



    b) Seja reconhecido o dissídio jurisprudencial ora apresentado, reformando o acórdão reclamado em razão da divergência com o entendimento jurisprudencial dominante. 



    c) Seja concedida a ordem para assegurar a vigência Às normas legais e supralegais que asseguram a competência do Juízo da audiência de custódia – que teve contato direto com o preso – em relação à decisão do Juízo da causa, que, sequer, teve contato com o preso, e arvorou-se indevidamente na posição de revisor da decisão proferida pelo Juízo da audiência de custódia.”



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo a decisão questionada:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITEERAÇÃO DELITIVA. 



1. Por não ter sido objeto de debate pela Corte estadual, a análise da alegada transgressão ao princípio do juiz natural, por contrariedade à decisão proferida pelo Juízo da audiência de custódia, acarretaria em indevida supressão de instância. De qualquer forma, neste Superior Tribunal já se decidiu que não há transgressão ao princípio do juiz natural, nem obrigatoriedade recursal - acusatória ou defensiva - quando exarada decisão em audiência de custódia por plantonista e distribuído o inquérito ao Juízo competente, este decreta a prisão preventiva, fundamentadamente (AgRg no HC n. 527.921/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29/10/2019). 



2. Acórdãos proferidos em julgamento de habeas corpus não servem como paradigma para demonstração do dissídio jurisprudencial (AgRg no REsp 1.390.846/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 26/8/2016). 



3. Segundo a farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso são motivação idônea para a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Tais circunstâncias, outrossim, demonstram a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Precedente.



    4. Writ conhecido em parte e, nessa extensão, ordem denegada.”(Doc. 15).



    O julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o Juízo plantonista concedeu liberdade provisória ao paciente consignando:



    “(...) entendo que as investigações devem ser aprofundadas, no sentido de se angariar outros elementos a corroborar com os indícios de autoria em relação aos autuados Diogo, Kenedy e Davi considerando que não foi encontrado nada de ilícito com eles, e em relação a Diogo, foi abordado por ter sido localizado substâncias entorpecentes no trajeto em que empreendeu fuga, além de constar que o mesmo teria dispensado uma arma de fogo que foi utilizada para realizar disparos no local, contudo a referida arma não foi localizada, demandando maiores esclarecimentos. 



    Diante do exposto, CONCEDO ao flagranteado DIOGO RAIMUNDO DOS SANTOS nascido em 25/07/1992, DAVI EMANUEL DA SILVA SANTOS, nascido em 26/11/2002 e KENEDY JUNIO DOS SANTOS, nascido em 01/08/1999 LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO-LHE as seguintes MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, nos termos do artigo 319,1, IV, V e IX do CPP: 1 - PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA DE BELO HORIZONTE POR PRAZO SUPERIOR A TRINTA DUS, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; 2- COMPROMISSO DE MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO E DEVER DE COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS DO INQUÉRITO E AÇÃO PENAL QUE VIER A SER INSTAURADA- 3- RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO DURANTE OS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 22:00 HORAS E 06:00 HORAS DO DIA SEGUINTE- E RECOLHIMENTO DOMICILIAR EM PERÍODO INTEGRAL AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, PELO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES; 4- MONITORAÇÃO ELETRÔNICA para garantia do cumprimento da cautelar afeta ao recolhimento domiciliar, pelo prazo de 6 (seis), se outro não for estabelecido nos autos do inquérito policial ou da ação penal que eventualmente vier a ser instaurada.”



    Por sua vez, o Juízo processante, assim justificou a necessidade da prisão preventiva:



    [...] ante o requerimento do Ministério Público, decreto a prisão preventiva de Kenedy Junio dos Santos, pois sua periculosidade concreta ressalta dos autos, pois é reincidente, com condenação definitiva por roubo, e, nestes autos, há prova da materialidade e indícios de autoria de que pode ter perpetrado os delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo e munições. Foi supostamente flagrado de posse de drogas destinadas à venda e também de arma de fogo e munições. A ordem pública encontrar-se-á ameaçada caso permaneça em liberdade. [...]



    Nesse sentido, a decisão revela-se fundamentada no risco a ordem pública, porquanto indicado o risco concreto de reiteração delitiva.



    O fato de o Juízo plantonista não vislumbrar elementos suficientes para a decretação da prisão preventiva, não impede que a medida seja determinada posteriormente pelo Juízo da causa, quando fundamentada a decisão, sendo essa a hipótese do autos.



    Consoante destacou o Ministro Relator no STJ:



    “Com efeito, é certo que a suposta autoria dos fatos somente veio à tona após a concessão inicial de liberdade ao paciente, com o aprofundamento das investigações, de modo que não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de prisão da paciente. Além disso, como visto, a reincidência é fator indiciário suficiente de periclitação da ordem pública.”



    Logo, não há falar em vício processual, pois somente com o avanço das investigações reuniu-se indícios de autoria e materialidade, bem como evidenciou-se o risco a ordem pública.



    Este Supremo Tribunal firmou orientação no sentido de que o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11). 



    No tocante ao não reconhecimento de dissídio jurisprudencial apresentado pela defesa no STJ, com base em paradigma formado em habeas corpus, nada há a reparar, tendo em vista que a decisão está alinhada com a jurisprudência desta Corte, no sentido da inviabilidade. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITO FORMAL AUSENTE. NÃO-CABIMENTO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. 2. Este Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado no sentido da impossibilidade de indicação de acórdão preferido em sede de habeas corpus como paradigma de dissídio jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido.(ARE 1244459 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 16-04-2021 PUBLIC 19-04-2021)”



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente